Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-02.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES
2024. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o
trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão e
ausência de justa causa.
2. O impetrante alega que a busca e apreensão na residência do paciente e da corré
foi baseada em denúncia anônima e que não houve diligências investigativas
prévias. Sustenta a ilicitude das provas e a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia e agendou a audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de Habeas Corpus é o
meio adequado para analisar a validade da busca e apreensão e da prisão em
flagrante, bem como se há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
considerando as alegações de nulidade da prova obtida por meio de denúncia
anônima e ausência de diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44596457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
4. A ação de Habeas Corpus é inadequada para a análise aprofundada de provas e
questões de fato, sendo cabível apenas quando se tratar de matéria exclusivamente
de direito e não houver necessidade de dilação fático-probatória.
5. A alegação de nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante, bem
como das demais provas coligidas nos autos, demanda o exame aprofundado de
provas e a necessidade de dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere e
imediato do Habeas Corpus.
6. A prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições, traduzindo verdadeira
urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio na
disputa eleitoral.
7. A medida de busca e apreensão realizada na residência da corré se confunde
com verdadeira prisão em flagrante.
8. As alegações de que não teria havido autorização para o ingresso na residência
da corré e de que ela não teria confessado os fatos tratam-se de matéria de fato que
não comporta análise no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento da impetração.
Tese de julgamento: 1. A ação de Habeas Corpus não é o meio ad

Inteiro teor:
04/07/2025
Número: 0600189-02.2025.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600002-41.2024.6.16.0707
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Habeas Corpus - Preventivo, Cautelar Inominada - De Busca e
Apreensão
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600189-02.2025.6.16.0000 impetranto por
Roosevelt Arraes em favor do paciente Fabio dos Santos, em face do ato coator do Juiz da 005º
Zona Eleitoral de Paranaguá PR que não reconheceu a nulidade da busca e apreensão e desiginou
audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 2025, às 13h30min, por
videoconferência, nos autos de Ação Penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em que Fabio dos Santos
e Vera Lucia Assunção Belem foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral ante a prática,
em tese, do crime previsto no artigo 299, caput, do Código Eleitoral, o primeiro por 22 vezes, a
segunda por 20 vezes. (Requer: a) a imediata juntada aos autos do precedente colhido no HC n.º
0601090-04.2024.6.16.0000 do TRE-PR, o qual não pôde ser colacionado aos presentes autos pelo
impetrante, por estar em sigilo; b) o deferimento de medida liminar, no sentido de suspender o
trâmite
da presente a ação penal até o julgamento da presente ação; c) a concessão da ordem para o fim
de: c.1) reconhecer as nulidades anteriormente narradas, determinando-se o desentranhamento
das provas obtidas nos autos da busca e apreensão/ação penal; c.2) trancar a ação penal.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROOSEVELT ARRAES (IMPETRANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
FABIO DOS SANTOS (PACIENTE)
NICOLY SCHUSTER CASTILHO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596457
03/07/2025
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44596457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.642

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600189-02.2025.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - OAB/PR123434
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES
2024. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o
trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão e
ausência de justa causa.
2. O impetrante alega que a busca e apreensão na residência do paciente e da corré
foi baseada em denúncia anônima e que não houve diligências investigativas
prévias. Sustenta a ilicitude das provas e a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia e agendou a audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de Habeas Corpus é o
meio adequado para analisar a validade da busca e apreensão e da prisão em
flagrante, bem como se há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
considerando as alegações de nulidade da prova obtida por meio de denúncia
anônima e ausência de diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44596457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
4. A ação de Habeas Corpus é inadequada para a análise aprofundada de provas e
questões de fato, sendo cabível apenas quando se tratar de matéria exclusivamente
de direito e não houver necessidade de dilação fático-probatória.
5. A alegação de nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante, bem
como das demais provas coligidas nos autos, demanda o exame aprofundado de
provas e a necessidade de dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere e
imediato do Habeas Corpus.
6. A prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições, traduzindo verdadeira
urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio na
disputa eleitoral.
7. A medida de busca e apreensão realizada na residência da corré se confunde
com verdadeira prisão em flagrante.
8. As alegações de que não teria havido autorização para o ingresso na residência
da corré e de que ela não teria confessado os fatos tratam-se de matéria de fato que
não comporta análise no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento da impetração.
Tese de julgamento: 1. A ação de Habeas Corpus não é o meio adequado para a
análise aprofundada de provas e questões de fato. 2. A análise da validade da
busca e apreensão e da prisão em flagrante demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Habeas Corpus.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94617, Rel(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, j. 02-06-2009; TRE-PR, HC CRIMINAL nº 060034206, Acórdão
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
23/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44596457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57

DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2024. NÃO
CONHECIMENTO.

RESUMO SIMPLIFICADO: Habeas Corpus em ação criminal que investiga possível
ocorrência de crime de compra de votos por candidato a vereador, no dia das eleições
municipais de 2024, em Paranaguá.
Este documento trata de Habeas Corpus, com pedido feito pelo advogado do réu FÁBIO DOS
SANTOS que busca cancelar uma ação penal que corre contra ele na 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá-PR, relacionada às Eleições de 2024.

O QUE ACONTECEU?
1) No dia das eleições em 2024, houve a prisão em flagrante de Vera Lucia porque a Polícia Civil,
com apoio do Juiz Eleitoral, constatou a entrega de dinheiro ou "vantagem" para obter votos em
favor do candidato a vereador Fábio dos Santos em Paranaguá.
2) Após, na data de 18/10/2024 o juízo de origem autorizou a busca e apreensão domiciliar e
quebra de dados dos equipamentos eletrônicos encontrados, na residência e no gabinete de
Fábio dos Santos.

O QUE FÁBIO DOS SANTOS ALEGOU (O IMPETRANTE)?
1) Ele argumenta que a busca e apreensão feita em sua casa e na casa de uma corré, Vera Lucia
de Assunção Belém, foi ilegal porque se baseou apenas em uma denúncia anônima, sem
nenhuma investigação prévia para confirmar os fatos.
2) Também afirmou que não houve autorização para a entrada na residência da corré e que ela
não confessou nada.
3) Por considerar que a primeira busca e apreensão foi viciada, ele defende que todas as provas
obtidas a partir dela são ilícitas e deveriam ser retiradas do processo, pedindo o trancamento da
ação penal por falta de justa causa.

POR QUE O TRIBUNAL NÃO ACEITOU O HABEAS CORPUS?
O Tribunal decidiu não conhecer (ou seja, não analisar o mérito) do Habeas Corpus. A principal
razão é que o Habeas Corpus não é o meio jurídico adequado para analisar provas de forma
aprofundada ou para reexaminar fatos. Ele é um recurso rápido, usado apenas para questões de

Num. 44596457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
direito claras que não exigem uma investigação detalhada de fatos e provas. As alegações de
nulidade da busca e apreensão e das provas exigem justamente essa análise aprofundada, o que
é incompatível com o rito do Habeas Corpus.

QUAIS OS FATOS E AS JUSTIFICATIVAS DO TRIBUNAL PARA A DECISÃO?
1) A ação penal começou com a prisão em flagrante da corré Vera Lucia de Assunção Belém no
dia das eleições (06/10/2024).
2) Essa prisão no dia das eleições foi considerada um caso de "verdadeira urgência", que
dispensava investigações prévias para garantir a lisura e o equilíbrio da disputa eleitoral.
3) Consta no processo que a prisão em flagrante de Vera Lucia ocorreu porque a Polícia Civil,
com apoio do Juiz Eleitoral, constatou a entrega de dinheiro ou "vantagem" para obter votos em
favor de Fábio dos Santos.
4) As alegações de Fábio dos Santos de que não houve autorização para a entrada na residência
de Vera e de que ela não confessou os fatos são matérias que exigem uma investigação mais
aprofundada das provas, o que não pode ser feito por meio de um Habeas Corpus.

QUAL FOI O RESULTADO FINAL?
O Habeas Corpus de Fábio dos Santos não foi aceito porque as questões levantadas por ele –
como a nulidade da busca e apreensão e a ilegalidade das provas – dependeriam de uma análise
detalhada de fatos e provas, o que não é permitido no rito rápido e específico desse tipo de
processo judicial.

EM RESUMO, A PRINCIPAL CONCLUSÃO FOI:
O Tribunal decidiu não conhecer (ou seja, não analisar o mérito) do Habeas Corpus. A principal
razão é que o Habeas Corpus não é o meio jurídico adequado para analisar provas de forma
aprofundada ou para reexaminar fatos
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94617, Rel(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j.
02-06-2009; TRE-PR, HC CRIMINAL nº 060034206, Acórdão Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues] Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, 23/06/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus crime, impetrado em favor do paciente FÁBIO DOS SANTOS, cujo
objetivo é o trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707 em trâmite no juízo da 5ª

Num. 44596457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
Zona Eleitoral de Paranaguá-PR.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofreu busca e apreensão em sua residência,
abrangendo a quebra de sigilo dos registros de sua comunicação por aplicativos de mensagens e
telefone para colheita de elementos de provas. Alega que a medida foi concedida sem provas, em
descompasso com a legislação e jurisprudência, de modo que deve ser anulada. Argumenta que
a investigação deve ser arquivada, porque não há lastro probatório mínimo que ampare a sua
continuidade.
Aponta, ademais, que não houve diligência em relação aos fatos, não podendo ser instaurado
procedimento investigativo com base unicamente em denúncia anônima. Argui que a busca e
apreensão é nula, bem como todos os atos dela decorrentes.
Argui que, mesmo após apresentar tais fatos à autoridade coatora, na resposta à acusação,
proferiu-se o ato coator (despacho saneador), designando-se audiência para 25 de abril de 2025,
às 13h30min, por videoconferência.
Quanto aos fatos aduz que: a) o pedido de busca e apreensão apresentado pelo Ministério
Público Eleitoral, que iniciou o ajuizamento da ação penal, decorreu da prisão em flagrante de
Vera Lucia de Assunção Belém; b) o relato, relativo à denúncia anônima que embasou a
realização da diligência policial, não foi acompanhado de qualquer prova de que a suposta
compra de votos ocorreria; c) a apreensão aconteceu às 9:45 horas da manhã do dia 06 de
outubro, porém em momento algum menciona-se a data, horário e as circunstâncias em que se
deu o recebimento da denúncia anônima, a qual sequer foi juntada nos autos; d) o paciente
apresentou sua resposta à acusação, que foi rejeitada; e) nenhuma atividade investigativa
independente fora realizada previamente à busca e apreensão realizada na residência da Sra.
Vera, codenunciada; f) como as diligências realizadas nos autos da ação penal derivam da
primeira ação policial que está maculada de vícios, tem-se que todas as provas ilícitas devem ser
desentranhadas dos autos; g) a decisão que deferiu a realização das apreensões, e a que
recebeu a denúncia e agendou a audiência são nulas; h) há ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal; i) inexiste confissão por parte da Sra. Vera; j) houve violação de
domicílio.
Pugna pela concessão da ordem para o fim de que: a) sejam reconhecidas as nulidades
apontadas, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas nos autos da busca e
apreensão/ação penal; b) seja determinado o trancamento da ação penal.
Em decisão proferida na data de 23/04/2025 o pedido de juntada da decisão proferida nos autos
nº 0601090-04.2024.6.16.0000 e o pedido liminar de suspensão da ação penal nº 0600002-
41.2024.6.16.0707, foram indeferidos (ID 44473311).
FÁBIO DOS SANTOS apresentou manifestação e juntou documentos (ID 44493210 e seguintes).
O e. Juiz da 5ª Zona Eleitoral apresentou informações (ID 44518413).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus sob o fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de constrangimento ilegal
flagrante, arguindo que o Habeas Corpus não é o instrumento adequado à valoração aprofundada

Num. 44596457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
de fatos e provas, cuja função é reprimir constrangimentos ilegais evidentes, e não substituir o
curso regular da instrução criminal. No mérito, opinou pela denegação da ordem, asseverando
que a alegação de que a diligência que resultou na busca e apreensão se baseou exclusivamente
em denúncia anônima não encontra respaldo suficiente para caracterizar ilegalidade flagrante, eis
que foi precedida por fatos concretos, verificados no curso da diligência policial.
Em 24.06.2025 FÁBIO DOS SANTOS juntou nova petição aos autos (ID 44569421).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Como relatado, trata-se de Habeas Corpus crime, impetrado em favor do paciente FÁBIO DOS
SANTOS, cujo objetivo é o trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707 em trâmite
no juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus sob o fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de constrangimento ilegal
flagrante, arguindo que o Habeas Corpus não é o instrumento adequado à valoração aprofundada
de fatos e provas, cuja função é reprimir constrangimentos ilegais evidentes, e não substituir o
curso regular da instrução criminal.
Assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral, de forma que o presente Habeas Corpus não
merece ser conhecido.
No caso, a ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707 iniciou com a prisão em flagrante da Sra.
VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO BELEM, corré, realizada no dia das eleições (06/10/2024).
Após, na data de 18/10/2024 nos autos nº 0600014-55.2024.6.16.0707 o juízo de origem
autorizou a busca e apreensão domiciliar e quebra de dados dos equipamentos eletrônicos
encontrados, na residência e no gabinete de FÁBIO DOS SANTOS.
O impetrante alega a nulidade da primeira busca e apreensão realizada na residência da Sra.
Vera, sob o argumento de que teria sido baseada em denúncia anônima, que não consta nos
autos, e que nenhuma atividade investigativa independente fora realizada previamente à medida.
Além disso, assevera que as autoridades policiais ingressaram na residência da corré, sem a sua
autorização, e que ela jamais confessou a prática de qualquer delito.
Nessa linha, defendem que, como as diligências realizadas nos autos da ação penal derivam da
primeira ação policial e, assim, maculadas de vícios, todas as provas ilícitas deveriam ser
desentranhadas dos autos.
As alegações não merecem acolhimento.
A jurisprudência das Cortes Superiores e também desta Corte é firme no sentido de que a ação
de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com o objetivo de
promover a análise da prova penal e questões de matéria de fato, sendo cabível quando se tratar

Num. 44596457 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
de matéria exclusivamente de direito e não houver a necessidade do exame aprofundado de
provas ou a necessidade de dilação fático-probatória. Nesse sentido cita-se os seguintes
julgados:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, II,
COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO
CORPORAL GRAVE (ARTIGO 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II,
DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA
VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e
diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias
concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta
do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, II, combinado com o
artigo 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de
fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade
tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões
experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha
atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 10/9/2013).
III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que “[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova
penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder
à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe de 18/8/2014).
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF HC 232036 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-
10-2023)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO
EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.

Num. 44596457 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
- O caráter sumaríssimo do processo de “Habeas Corpus” revela-se
incompatível com a análise de questões de fato destituídas de liquidez, além
de inconciliável com o reexame aprofundado do quadro probatório subjacente
à condenação penal emanada de órgão judiciário competente. Precedentes.
(STF HC 94617, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02-06-
2009, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

HABEAS
CORPUS.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR OUTRO
JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO DELITO ELEITORAL JÁ CONHECIDOS DESDE O
INÍCIO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUÍZO
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO
APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O Habeas Corpus é cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de
direito e não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a
necessidade de dilação fático-probatória. Precedentes do STJ.
2. A possibilidade ou não de ratificação de atos emanados de juízo absolutamente
incompetente, com fundamento na teoria do juízo aparente, é matéria de direito, que
viabiliza o conhecimento do Habeas Corpus.
3. A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o início das
investigações determina a competência absoluta do juízo eleitoral, o que afasta a
aplicação da teoria do juízo aparente, para ratificar atos praticados por juízo
sabidamente incompetente.
4. Reconhecida a competência do juízo eleitoral para apreciação de possível prática
de crime eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente
incompetente.5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.
(TRE – PR HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060034206, Acórdão Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Data
23/06/2023)

Pelo que se infere da argumentação deduzida no presente writ, eventual reconhecimento da
nulidade da busca e apreensão e/ou da prisão em flagrante, bem como das demais provas
coligidas nos autos derivadas desses atos investigatórios, demandam o exame aprofundado de
provas e a necessidade de dilação fático-probatórias, incompatível com o rito célere e imediato do
habeas corpus.
O habeas corpus se pauta, por primeiro, na imputação de nulidade do auto de busca e apreensão

Num. 44596457 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
na residência de Vera Lúcia de Assunção Belém que, por sua vez, originou a busca e apreensão
na residência do ora paciente.
Como se verifica do conjunto probatório dos autos, a prisão em flagrante, que teria sido
decorrente de denúncia anônima, ocorreu no dia das eleições (06/10/2024), traduzindo verdadeira
urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio na disputa eleitoral,
dando efetividade à norma constitucional de legitimidade das eleições.
Na hipótese, consta do auto de Prisão em Flagrante (ID 44470551 p. 5) que em razão de notitia
criminis, a Polícia Civil, em apoio a operação de repressão a crimes eleitorais, coordenada pelo
Dr. Eduardo Pinheiro Vianna, Juiz de Direito da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, foi dado voz de
prisão em flagrante delito, à vista do cometimento de conduta tipificada em norma penal
incriminadora quando da constatação por policiais civis e Juiz Eleitoral de entrega de vantagem
realizada pela nacional VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO BELEM (CPF 025.529.129-90), para fins
de obter voto em favor do candidato FABIO DOS SANTOS (número de candidatura 45444), do
Partido PSDB.
No caso, tem-se que a prisão em flagrante foi acompanhada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna,
Juiz de Direito da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá.
Em decisão devidamente fundamentada o juízo de origem afastou a nulidade da busca e
apreensão, nos seguintes termos, no que interessa:
(...) Em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa do réu Fabio dos Santos,
para efeito de cognição sumária característica desta etapa, não deve ser
reconhecida a nulidade da busca e apreensão.
Colhe-se do artigo 5°, incisos X a XII, da Constituição Federal que são invioláveis o
domicílio, a intimidade, a vida privada, a imagem, além dos sigilos bancário, de
correspondência, comunicações e dados.
Essas prerrogativas, também na forma prevista no texto constitucional, não são
irrestritas, admitindo mitigação quando em confronto com outras que também
mereçam enérgica tutela jurisdicional, na hipótese, o interesse público imanente ao
esclarecimento de, em tese, crimes eleitorais, aqueles relacionados à lisura da
manifestação da vontade do povo.
Para tanto, é necessária a presença de fundadas razões da pratica delitiva.
Demais disso, a busca e apreensão é possível, entre outras coisas, para “[...] d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à
defesa do réu [...]” (artigo 240, §1º, do CPP).
No caso, a pena máxima para os delitos em apuração, quanto aplicada a regra do
artigo 71 do CP, supera 4 anos de restrição de liberdade, adequando-se até mesmo,
caso estivessem presentes os demais requisitos específicos, às figuras do artigo
313, inciso I, do CPP ou da quebra de sigilo de comunicações (artigo 2º da Lei

Num. 44596457 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
9.296/1996), pelo que não houve descompasso abstrato da providência determinada
pelo juiz de garantias.
Sobre as fundadas razões da pratica de delitos, novamente para efeito de cognição
sumária, teriam emergido do seguinte panorama. Constou do Auto de Prisão em
Flagrante nº 2024.0101363-DPF/PNG/PR:
(...)
A apreensão do acenado caderno foi registrada no ID 125370775, página 17, junto
de 160 unidades de material publicitário impresso da campanha de Fabio dos
Santos.
Logo, existindo listagem, em tese, de nomes de cidadãos, seus números de título de
eleitor e supostos valores pagos por votos, haviam elementos suficientemente
robustos para determinar a busca e apreensão, sob o standard probatório aplicável
à espécie, não se falando em pescaria de provas com base em denúncias anônimas
não verificadas.
Especificamente sobre o cumprimento da busca e apreensão pelo magistrado que
deferiu a providência, por si só, não caracteriza qualquer ilegalidade. Aliás, o artigo
241 do CPP dispõe que o acompanhamento do ato pela autoridade judiciária ou
policial é uma regra a ser observada. Confira-se: “quando a própria autoridade
policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser
precedida da expedição de mandado”.
Rememora-se que é atribuição direta do juiz de garantias o “[...] controle da
legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja
franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário [...]” (artigo
3º-B do CPP), motivo pelo qual, no caso, também não se fala em contaminação
probatória ou excesso de atuação (...)"

Portanto, as alegações necessitam de dilação probatória para sua aferição.
Primeiro, porque a medida de busca e apreensão realizada na residência de Vera Lúcia de
Assunção Belém se confunde com verdadeira prisão em flagrante.
Depois quanto às alegações de que não teria havido autorização de Vera para o ingresso na sua
residência e de que ela não teria confessado os fatos, trata-se de matéria de fato que não
comporta análise no presente Habeas Corpus.
No caso, após o indeferimento do pedido liminar, o impetrante juntou nova petição, anexando
vídeos produzidos na ação de investigação judicial eleitoral n.º 0601062-21.2024.6.16.0005,
como prova emprestada, para o fim de comprovar que a prova colhida na residência da Vera
Lúcia é ilícita. Novamente, constata-se a necessidade de dilação probatória.

Num. 44596457 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230601600000043536524
Número do documento: 25070318230601600000043536524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/07/2025 12:50:57
Assim, diante da inadequação da via eleita, o não conhecimento da impetração é medida que se
impõe.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de não conhecer da impetração.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600189-02.2025.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - IMPETRANTE:
ROOSEVELT ARRAES -Advogado do(a) IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS - Advogados do(a) PACIENTE: NICOLY SCHUSTER CASTILHO -
PR123434, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025